Tribunal: TCU
Processo: 014.486/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR 2009/0056, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., funçãonull, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada ¿LAGAMAR: ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL¿, visando acompanhar o processo de implantação das ZEIS- Zonas Especiais de interesse Social do Lagamar. (no da TCE no sistema: 1053/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1558/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Fundação Marcos de Bruin e de Maria de Lourdes Lucio da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FDR 2009/0056, que teve por objeto a execução da pesquisa "Lagamar: Zona Especial de Interesse Social", visando acompanhar o processo de implantação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) do Lagamar, no valor de R$ 82.903,70. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, foi de R$ 135.922,74. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o); considerando, ainda, que a mesma pretensão prescreve em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o) - prescrição intercorrente; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente entre o registro de débito (peça 59, p. 2), em 16/6/2021, e o parecer da auditoria interna (peça 60), em 20/2/2025; e (ii) cinco anos na fase interna, configurando a prescrição entre a apresentação das contas (peça 19), em 24/5/2010, e o Aviso de Recebimento do Ofício 2015/719/732, destinado a Renata Alves de Melo, então Diretora Geral da Fundação Marcos de Bruin - FMD (peças 21 e 22), em 26/8/2015; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 68-71); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.486/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Marcos de Bruin (41.409.236/0001-63); Maria de Lourdes Lucio da Silva (XXX.039.603-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há